Tribunal: STF
Processo: Rcl 63583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Salvador/BA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) no Processo 0075162-42.2007.8.05.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.133.146-RG/DF (Tema 1.009 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário que visava a reforma de aresto que desrespeitou a tese fixada no julgamento do mencionado recurso paradigma, sob o equivocado fundamento de que ele estaria de acordo com a tese relativa ao Tema 338/RG.



    Argumenta o reclamante:



    “O Tribunal de Justiça da Bahia, mantendo a decisão de primeiro grau, negou provimento à apelação do Município, declarando a nulidade do exame psicotécnico realizado pela impetrante, sob o fundamento de que ‘o instrumento convocatório explicitou a necessidade de realização de exame psicológico, bem como o seu caráter eliminatório, entretanto não tratou dos critérios definidos para essa fase e o método científico a ser utilizado’.



    [...]



    O 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, todavia, em vez de aplicar adequadamente o Tema 1009 e encaminhar o processo para o juízo de retratação, negou seguimento ao apelo extremo. 



    Em face da decisão monocrática, o Município interpôs agravo interno, que não foi provido. Foram opostos embargos de declaração, que, igualmente, foram rejeitados. 



    [...]



    Esse STF, por ocasião do julgamento do RE 1133146, com repercussão geral reconhecida definiu que ‘no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame’. 



    O acórdão reclamado, todavia, malgrado tenha reconhecido a existência de previsão legal e no edital, não determinou a realização de nova avaliação, determinando a superação dessa fase do certame. 



    Dessa forma, a decisão reclamada inobservou precedente desse Supremo Tribunal Federal, veiculado em sede de repercussão geral, sendo imperativa a reforma do ato.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar parcialmente.



    Transcrevo, respectivamente, trechos do acórdão que julgou a apelação e daquele que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    “Trata-se de apelação cível interposta pelo Município do Salvador, insurgindo-se contra os termos da sentença de fls. 68/71, que julgou procedente o pedido autoral, concedendo a segurança vindicada, para tornar sem efeito a desclassificação da impetrante por inaptidão nos testes psicológicos, com a consequente manutenção nas demais fases do certame.



    [...]



    No caso dos autos, a impetrante, ora apelada, insurgiu-se em face da sua desclassificação do certame regido pelo edital Sead n. 02/2003, para provimento do cargo de professor da rede pública municipal, especificamente no exame psicotécnico. 



    Efetivamente, o exame supracitado reveste-se, em tese, de legalidade, já que o trabalho de professor de educação infantil exige desses profissionais especial controle de suas emoções, a fim de que o equilíbrio seja mantido, ainda que contrapondo circunstâncias adversas.



    [...]



    Porém, se por um lado a avaliação psicológica revela-se necessária para o exercício de determinados cargos, por outro é indispensável que se observe a mínima objetividade científica, de modo a respeitar os princípios da isonomia e da impessoalidade, que devem reger os atos da Administração Pública, como preceitua a Constituição Federal. 



    Nesse sentido, o instrumento convocatório explicitou a necessidade de realização de exame psicológico, bem como o seu caráter eliminatório, entretanto não tratou dos critérios definidos para essa fase e o método científico a ser utilizado.



    Portanto, tem-se que a avaliação de um candidato que se submete a um concurso público, principalmente na fase dos exames psicotécnicos, não pode ser conduzida sem a prévia divulgação dos critérios objetivos a serem utilizados, sendo que estes devem estar disciplinados em edital, pois o certamista tem o direito de saber de que modo será avaliado.



    Bem por isso, afigura-se desarrazoada, desproporcional e ilegal a desclassificação da apelada, como bem salientado no opinativo ministerial. Veja-se:



    [...]



    Nessa senda, o pronunciamento judicial vergastado não merece reparos.” (documento eletrônico 4, pp. 33-38)



    “Dito isto, tem-se que o recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do AI 758.533/MG (Tema 338), julgado pelo Supremo Tribunal Federal segundo o rito da repercussão geral, no qual restou firmada a tese de que ‘a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos’, em acórdão assim ementado:



    [...]



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido não destoa da tese firmada no Tema 338 do STF.



    Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 338), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.” (documento eletrônico 13)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 1.009 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.” 



    O acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ao afirmar que o aresto por ele atacado estaria de acordo com o Tema 338/RG, ignorou a existência do Tema 1.009/RG, que exige a realização de nova avaliação, quando houver previsão em lei e no edital.



    Tendo em vista que o acórdão que julgou o recurso de apelação reconheceu a previsão do exame psicotécnico em edital e a ausência de critérios objetivos, o processo deveria ter sido enviado para a 5ª Câmara Cível, para, em juízo de retratação, examinar a existência de lei prevendo o exame, e, caso reconhecida a previsão legal, determinar nova avaliação, com critérios objetivos.



    Por oportuno, transcrevo fragmento elucidativo do voto do Ministro Luiz Fux, relator do recurso paradigma:



    “Nada obstante, no presente caso, muito embora haja previsão em lei (Lei Distrital 7.289/1984, com redação atribuída pela Lei Distrital 12.086/2009) e no edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, o acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade da avaliação psicológica da candidata por ausência de previsão de critérios objetivos de correção no edital e, em consequência, deu provimento à apelação da ora recorrida para ‘reformar a sentença recorrida e declarar nulo o ato administrativo que eliminou a apelante do processo seletivo destinado à seleção de candidatos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital 41, de 11 de dezembro de 2012), prosseguindo a autora/apelante nas demais fases do concurso’, sem a necessidade de realização de novo teste psicotécnico. 



    Diante disso, surgiu a controvérsia quanto a necessidade de realização de novo exame psicotécnico para que a candidata pudesse prosseguir nas demais fases do certame, uma vez que seria requisito previsto em lei para ingresso no cargo.



    In casu, o acórdão recorrido dispensou a realização de novo teste psicotécnico, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal: 



    […]



    Desta sorte, uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade.” 



    Confiram-se os seguintes julgados: RE 1.383.601/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/5/2022; RE 1.324.509/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021; RE 1.224.227/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/8/2019. 



    Vejam-se também decisões proferidas em outras reclamações semelhantes, também ajuizadas pelo ora reclamante contra atos do TJBA: Rcl 59.630/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/2023; Rcl 59.635/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/10/2023; Rcl 62.168/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2023; e Rcl 61.481/BA, da minha relatoria, DJe de 21/8/2023.



     



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque a incidência do Tema 1.009/RG deveria ter gerado o envio dos autos ao órgão julgador competente para o juízo de retratação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.009/RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJBA.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator